Tribunal: TJES
Processo: 5025096-26.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção; Demissão ou Exoneração; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025096-26.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PHILIPE KAROL WOJTYLA OLIVEIRA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E DISCIPLINAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO. NULIDADE POR INABILITAÇÃO DO ENCARREGADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por Philipe Karol Wojtyla Oliveira contra acórdão que negou provimento a apelação interposta em face da decisão que manteve a validade de Processo Administrativo Disciplinar (PAD), culminando na sua exclusão dos quadros da Polícia Militar do Espírito Santo. O embargante sustenta a ocorrência de (i) omissão quanto à prescrição do PAD, que teria extrapolado o prazo previsto no art. 145 do Regulamento Disciplinar dos Militares Estaduais (RDME); (ii) contradição ao afastar a prescrição sem considerar que a suspensão do PAD decorreu da inércia da administração pública; (iii) obscuridade ao rejeitar o pedido de nulidade do PAD, sob alegação de que o encarregado utilizou diploma falso para ascender ao cargo, em violação ao art. 87 do RDME; e (iv) cerceamento de defesa pela negativa de produção de provas essenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado fora omisso ao não reconhecer a prescrição do PAD; (ii) analisar se houve contradição ao afastar a prescrição sem considerar eventual inércia administrativa; (iii) avaliar a alegada obscuridade na decisão ao não reconhecer a nulidade do PAD por suposta inabilitação do encarregado do processo; e (iv) determinar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O acórdão embargado analisou de forma exaustiva e fundamentada as alegações da parte, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição de embargos de declaração.

4)
A tese de prescrição não se sustenta, pois, embora o prazo do art. 145 do RDME tenha sido ultrapassado, o PAD foi legitimamente prorrogado nos termos §1º, do art. 83 do RDME, em razão de incidentes processuais solicitados pela própria defesa do embargante.

5)
Não há contradição na decisão, pois as suspensões do PAD decorreram de pedidos da defesa e não de inércia da administração pública, inexistindo prejuízo ao embargante.

6)
A alegada nulidade do PAD por inabilitação do encarregado não procede, pois, conforme o art. 90 do RDME, sua atuação se restringe à coleta de provas, não interferindo na validade do ato decisório, cuja competência é da autoridade superior.

7)
A decisão administrativa foi proferida pelo Comandante-Geral da PMES, autoridade competente para a aplicação da sanção disciplinar, conforme art. 20 do RDME, sendo irrelevante eventual irregularidade na qualificação do encarregado do PAD.

8)
O indeferimento de provas não configura cerceamento de defesa quando o julgador dispõe de elementos suficientes para a formação de seu convencimento, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça., sendo legítimo o julgamento antecipado da lide legítimo, porquanto hábil a prova documental para a solução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1) A extrapolação do prazo para conclusão de Processo Administrativo Disciplinar não acarreta nulidade do feito quando a prorrogação se dá nos termos da legislação aplicável e não há demonstração de prejuízo ao acusado.

2) A atuação do encarregado do PAD se limita à coleta de provas, não interferindo na validade do ato decisório final proferido por autoridade competente.

3) O indeferimento de provas não caracteriza cerceamento de defesa quando há elementos suficientes nos autos para a formação do convencimento do julgador.

Dispositivos relevantes citados
: RDME/ES, arts. 20, 83, §1º, 87, 90, 99, §6º, 114, §6º, 119, parágrafo único, e 145.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, MS 16.815/DF, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, Primeira Seção, DJe 18.04.2012; STJ, MS 15.810/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 30.03.2012; STJ, AgInt no AREsp 1.995.899/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 29.08.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como cediço, os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Sendo assim, a decisão que aprecia – como no caso dos autos – determinada pretensão jurídica de forma satisfatória não permite o emprego dos aclaratórios, diante da inexistência dos pressupostos que justificariam a sua adequada utilização.

No caso, à evidência, o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, as questões que se apresentavam.

As razões de decidir, adotadas por ocasião do julgamento, são suficientes para afastar as pretensões do embargante. É de se conferir:

Cinge-se a controvérsia acerca da nulidade do processo administrativo disciplinar (PAD) que culminou na exclusão do apelante dos quadros da Polícia Militar, em razão de suposta prescrição e irregularidades na condução do procedimento, incluindo a atuação de encarregado que utilizou diploma falso para ascensão ao cargo.

Argumenta o apelante, em síntese: i) houve desrespeito ao prazo prescricional de dois anos previsto no art. 145 do RDME, uma vez que o PAD durou mais de três anos; ii) a demora no processo administrativo não pode ser atribuída a ele, mas à administração pública, pela falta de médicos para compor a junta de saúde; iii) o encarregado do processo não possuía a qualificação necessária, pois utilizou diploma falso, o que comprometeria a validade do procedimento; iv) a sentença desconsiderou seu direito à produção de provas, comprometendo o contraditório e a ampla defesa.

Pois bem. A manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

A alegação de prescrição da ação disciplinar formulada pelo apelante não se sustenta juridicamente, conforme ressaltado pelo magistrado de primeira instância. Embora o prazo de dois anos previsto no art. 145 do Regulamento Disciplinar dos Militares Estaduais (RDME) tenha sido ultrapassado, o Processo Administrativo Disciplinar fora prorrogado legitimamente, em conformidade com o disposto no §1ºdo art. 83 do RDME, em razão da necessidade de realização de exames e diligências, as quais foram requeridas pela própria defesa do apelante.

Os autos evidenciam que os fatos que ensejaram a instauração do procedimento disciplinar ocorreram no dia 01 de janeiro de 2016, quando o recorrente praticou violência física contra Fernanda Daiani Santos durante uma ocorrência policial. Além disso, o apelante utilizou uniforme em desconformidade com o regulamento, encontrando-se sem boina e com o coldre na perna.

Apesar de a decisão final no PAD, que resultou no licenciamento do apelante a bem da disciplina das fileiras da PMES, ter sido proferida apenas em 27 de janeiro de 2020, deve-se destacar que as interrupções e suspensões do processo foram causadas por solicitações da própria defesa, visando garantir o direito de ampla defesa, e não por inércia da administração.

A primeira suspensão do PAD ocorreu em 19 de setembro de 2016, em razão da instauração de incidente de sanidade mental solicitado pelo recorrente em defesa prévia, com base no §6º do art. 99 c/c parágrafo único do art. 119 do RDME. O processo permaneceu suspenso até 03 de maio de 2018, quando a Diretoria de Saúde da PMES o declarou apto para responder ao processo.

Além disso, em 31 de julho de 2018, ocorreu nova suspensão em decorrência de pedido do apelante para ser submetido à Junta Militar de Saúde Especializada, conforme o §6º do art. 114 do RDME.

Posteriormente, em 16 de abril de 2019, houve nova suspensão em razão de pedido do outro militar envolvido no mesmo PAD para a separação dos procedimentos disciplinares, a fim de garantir a razoável duração do processo. Essa solicitação foi aceita pela administração, gerando mais uma paralisação.

Em 16 de maio de 2019, diante das dificuldades para concluir as oitivas do apelante, o corregedor da PMES solicitou a prorrogação do prazo do PAD, conforme prevê o §1º do art. 83 do RDME. Essa medida, tomada dentro da legalidade, justifica-se pelas dificuldades operacionais encontradas no curso do processo, reforçando que a administração estava diligente e cumprindo as formalidades legais para a continuidade da instrução.

Ora, como se observa, não há razão para a declaração de nulidade do procedimento, até porque, segundo pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o mero extrapolamento do prazo em processos administrativos disciplinares não enseja, por si só, a nulidade do feito. O excesso de prazo só é capaz de macular o processo se houver demonstração de prejuízo efetivo ao acusado, conforme o princípio "pas de nulité sans grief". Precedentes: MS 16.815/DF, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, Primeira Seção, DJe 18.4.2012; e MS 15.810/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 30.3.2012.

Diante disso, não há que se falar em constrangimento ilegal ou nulidade do processo. Afinal, o excesso de prazo para a conclusão da instrução foi provocado pela defesa.

Também dever ser rejeitada a alegação de nulidade baseada na incompetência e desqualificação do encarregado responsável pela condução do procedimento disciplinar.

É preciso considerar, inicialmente, que, nos termos do
art. 90 do Regulamento Disciplinar dos Militares Estaduais (RDME)
, o encarregado do PAD possui funções limitadas, restringindo-se à colheita de provas e à apuração dos fatos que envolvem o acusado. Logo, a eventual desqualificação do encarregado não comprometeria a validade do processo como um todo, pois sua atuação não se confunde com a fase decisória.

Ademais, a decisão de licenciamento a bem da disciplina do apelante foi proferida pela
autoridade competente
, ou seja, pelo
Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo
, conforme previsto no
art. 20 do RDME
. A competência para aplicar a sanção disciplinar, nesse caso, recai sobre essa autoridade superior, a quem cabe, ao final do processo, avaliar as provas colhidas e determinar a punição adequada. Assim, ainda que houvesse irregularidade na qualificação do encarregado, tal vício não afetaria a legitimidade da decisão final, que foi proferida por autoridade dotada de competência legal.

Outro aspecto fundamental é a ausência de
prejuízo concreto ao direito de defesa
do apelante, uma vez que o apelante teve ampla oportunidade de exercer sua defesa, apresentando provas e requerendo diligências, o que demonstra que o contraditório foi devidamente assegurado ao longo de todo o processo.

A decisão de licenciamento do apelante, portanto, não se baseou nas conclusões do encarregado, mas em procedimento que respeitou todas as garantias processuais e cujas decisões foram devidamente fundamentadas e respaldadas pelas provas colhidas.

Vale registrar ainda, como bem salientou o magistrado sentenciante, que nem sequer há elementos probatórios suficientes para confirmar que o encarregado utilizou diploma falso para ascender ao cargo.

Por fim, a alegação de cerceamento de defesa, pelo indeferimento das provas requeridas pelo recorrente,, não se sustenta

O STJ é firme ao estabelecer que os princípios da
livre admissibilidade da prova
e da
persuasão racional
conferem ao julgador a prerrogativa de determinar quais provas são essenciais à resolução da controvérsia e, igualmente, de indeferir aquelas que considere desnecessárias ou meramente protelatórias. Assim, o julgamento da causa sem a produção de determinadas provas solicitadas pela parte não configura cerceamento de defesa quando há instrução suficiente no feito, permitindo ao magistrado a formação de seu convencimento com base nos elementos já disponíveis. (AgInt no AREsp n. 1.995.899/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024.)

No caso em análise, verifica-se que a única prova relevante para o deslinde da controvérsia era a
prova documental
, a qual já havia sido integralmente produzida e estava disponível nos autos, pois ofereceu ao magistrado dados suficientes para que fosse formado o convencimento sobre a questão de fundo, sem necessidade de dilação probatória adicional. Portanto, o julgamento antecipado da lide, com base nas provas apresentadas, não caracteriza cerceamento do direito de defesa.

Do exposto, por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Não se olvida o descabimento dos embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar indevido reexame da causa.

E outra não é a situação dos autos, pois o exame das razões recursais evidencia que os embargos se revestem de nítido caráter infringente, tendo o recorrente se valido dessa modalidade recursal, não com o fim de sanar eventual mácula do julgado, senão para reabrir a discussão em torno da controvérsia devolvida no apelo.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e
a ele

nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão de 17 a 21.03.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões